Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZOS DISTINTOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
1. Em se tratando de obrigações distintas (pagar e fazer), a impugnação oferecida dentro do prazo dos artigos 523 e 525 do CPC deve ser considerada tempestiva.
2. Conheceu-se parcialmente do agravo e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento.